Tribunal: TJDFT
Processo: 0000950-86.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. USO DE RG FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. DADOS BIOGRÁFICOS CONSTANTES DO DOCUMENTO FALSO CORRESPONDENTES AO PRONTUÁRIO CIVIL DO RÉU, À EXCEÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA APTA A ABALAR A FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falsidade grosseira da carteira de identidade apresentada pelo réu, constatada, de plano, pela autoridade policial, impõe o reconhecimento de crime impossível e a absolvição por atipicidade da conduta, pois absoluta a impropriedade do documento público adulterado de ofender a fé pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal previsto no art. 304, caput, c/c 297, ambos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido; réu absolvido, com fulcro no art. 386, III, do CPP.